Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato gerador de dano moral, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
2. A indenização moral objetiva levar ao prejudicado um bem da vida, que lhe restitua parcialmente a sensação de justiça e represente uma utilidade concreta, possuindo, portanto, dupla função: compensatória e penalizante.
3. Assim, deve o valor da indenização ser majorado, para o fim de atender aos princípios gerais e específicos que devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, mostrando-se satisfatório para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
4. Recurso parcialmente provido.